Tribunal: CARF
Processo: 15504.728590/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728590/2014-49
ACÓRDÃO
2003-006.684 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMISA TECNOLOGIA EM ACO INOX LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
ADESÃO
A
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A adesão a parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência de defesa perante o contencioso fiscal. Nestes
casos, não deve ser cancelado o lançamento de ofício, sendo de rigor a sua
manutenção pois este serve como um controle da existência do crédito
tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.684 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728590/2014-49
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 200/212, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 172/175, a qual manteve lançamento de contribuições devidas à Seguridade
Social, parte patronal, SAT/RAT e devidas e Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais, conforme descrito nos DEBCADs no
51.057.277-4 e no 51.057.278-2, de fls. 110/146, lavrados em 21/10/2014, referente ao período de
01/2010 a 12/2013, com ciência da RECORRENTE em 23/10/2014, conforme declaração às fls. 110
e 124.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 681.525,14 e R$ 137.531,69, seguindo a ordem dos autos de infração acima
descrita, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 04/09), em apertada síntese, verificou-se que a
contribuinte foi excluída do Simples Nacional conforme Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n°
250061, de 22/08/2008, com efeitos a partir de 01/01/2009, motivo pelo qual foram lançadas as
contribuições devidas (parte patronal e terceiros), por não terem sido declaradas nas GFIPs. Assim,
os valores pagos pela empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes
das folhas de pagamentos e informadas nas GFIPs, foram considerados bases de cálculo para as
contribuições devidas à Seguridade Social.

Impugnação
A contribuinte apresentou sua Impugnação de fls. 149/152, em 24/11/2014 (fl.
161). Na ocasião, apenas afirma que o débito estaria suspenso, nos termos do art. 151 do CTN,
porquanto aderiu ao parcelamento (REFIS da Lei no 11.941/2009), reaberto para inclusão de
débitos vencidos até 31/12/2013, e apresenta Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei no
12.996/2014 (fl. 160).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA não conheceu da impugnação
apresentada e manteve o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 172/175):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A ausência de contestação expressa torna incontroversos os fatos narrados pelo
Fisco.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.684 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728590/2014-49
3
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/07/2015,
conforme AR de fl. 198, tendo apresentado o recurso voluntário de fls. 200/212 em 05/08/2015.
Em suas razões, pretende a reforma do acórdão da DRJ por entender que teria
comprovado a adesão ao REFIS e, portanto, seria de rigor o cancelamento do auto de infração,
pois o débito objeto da presente demanda não pode ser exigido, nos termos do art. 151 do CTN.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Conhecimento de Recurso Voluntário
A despeito da alegação, da própria contribuinte, de que o débito objeto deste
processo estaria parcelado, entendo ser de rigor o conhecimento do recurso voluntário, pois a
RECORRENTE se insurge contra a decisão da DRJ que não conheceu da sua impugnação por
entender que houve a manifesta desistência da impugnação, justamente em razão do alegado
parcelamento.
Desta forma, entendo que há litígio na medida em que a contribuinte não se
conformou com a conclusão dada ao presente caso pela DRJ de origem, pois pretende o
cancelamento do auto de infração ao argumento de que o crédito tributário estaria parcelado, nos
termos do art. 151 do CTN.

MÉRITO
Adesão a Parcelamento
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.684 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728590/2014-49
4
Conforme exposto, o presente caso envolve lançamento de contribuições
previdenciárias patronais e devidas a terceiros decorrentes do ato de exclusão da RECORRENTE da
sistemática do SIMPLES NACIONAL.
Assim, como consequência lógica da exclusão, houve o lançamento sobre os valores
das remunerações de segurados e contribuintes individuais contantes em folha de pagamento e
GFIPs da RECORRENTE.
A contribuinte não rebate o lançamento, apenas afirma que aderiu ao REFIS da
11.941/2009, reaberto em 2014 pela Lei no 12.996/2014 para débitos vencidos até 31/12/2013.
A DRJ, acertadamente, entendeu que não houve oposição aos fundamentos de fato
e de direito que teriam determinado o lançamento fiscal e, também, que a alegada inclusão dos
débitos no REFIS não foi comprovada. Portanto, não conheceu da impugnação, conforme o
seguinte trecho (fl. 175):
Neste caso, é de se consignar que a expressa manifestação do impugnante, no
sentido de incluir no Parcelamento instituído pela Lei n 12.996/2014, as
contribuições lançadas, nos autos em exame, repise-se sem comprovação, é de se
intuir que houve também a manifesta desistência da impugnação apresentada.
Desse modo, por não haver nenhum questionamento, de ordem legal ou fática ,
relativo as contribuições lançadas nos autos de infração DEBCAD 51.057.277-4 e
51.057.278-2, a matéria deve ser considerada como não impugnada, conforme
disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, abaixo:
No seu recurso, a contribuinte questiona a decisão da DRJ de origem e pede o
reconhecimento do parcelamento do crédito tributário objeto deste lançamento mediante a
adesão ao REFIS. Explica toda a sistemática de etapas de adesão, individualização e consolidação
dos débitos, para afirmar que a reabertura do REFIS foi concomitante à impugnação, e aquele era
o momento da adesão ao programa, não havendo possibilidade da individualização dos débitos
até então. Por isso, pleiteia o conhecimento do recurso voluntário para reconhecer o
parcelamento e, com isso, cancelar o auto de infração.
Contudo, entendo não assistir razão à contribuinte.
Em princípio, nota-se que a contribuinte termina a sua impugnação manifestando
“sua expressa desistência de apresentar Impugnação ao Auto de Infração em tela, uma vez que os
débitos objeto da presente exigência se encontram devidamente parcelados” (fl. 152). Ora, a
desistência expressamente pleiteada foi atendida pela autoridade julgadora de origem, não
havendo qualquer contradição entre o que foi pedido pelo contribuinte e o que restou decidido
pela DRJ.
Obviamente, percebe-se que o contribuinte pretende, na verdade, é afastar a multa
e juros, pois reconhece a existência do crédito tributário, tanto que afirma ter incluído o mesmo
em parcelamento. Contudo, o pleito do contribuinte não merece prosperar, pois o lançamento foi
realizado em 21/10/2014, com ciência da contribuinte em 23/10/2014, já o pedido de
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.684 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728590/2014-49
5
parcelamento foi entregue apenas em 24/11/2014 (fl. 160), ou seja, um mês após o lançamento,
em simultâneo com a impugnação apresentada nestes autos.
Ou seja, a RECORRENTE desistiu do contencioso administrativo fiscal ao aderir ao
parcelamento, mas isso não significa que o auto de infração deva ser cancelado, como pretende,
pois o lançamento é anterior à adesão ao REFIS.
Em outras palavras, se o auto de infração for cancelado, o débito é extinto; se o
débito for extinto, não vai ter o que parcelar. Neste caso, o auto de infração serve como um
controle da existência do débito. Assim, mesmo que este tenha sido incluído em parcelamento,
não deve ser cancelado o lançamento, pois o débito apenas existe nos sistemas da Receita Federal
em razão do lançamento de ofício realizado mediante o presente auto de infração. Cancelar o
lançamento significaria retirar, abater, do parcelamento o referido débito, o que não é a conduta
mais correta.
Além disso, é de rigor a manutenção do auto de infração pois houve a aplicação de
multa de ofício e de juros decorrentes do lançamento de ofício, o qual, repita-se, foi anterior à
adesão ao REFIS, não merecendo qualquer alteração o lançamento neste ponto.
Eventualmente, os benefícios concedidos pelo programa de parcelamento
implicarão na redução dos juros e da multa nos percentuais legalmente previstos. Porém, neste
momento processual do contencioso administrativo fiscal, não há qualquer alteração a se fazer no
lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 231
DF CARF MF
Original